Tribunal: TJSP
Processo: 1105196-33.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-13
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Falta de apresentação da Cédula de Crédito original. Indeferimento da petição inicial. Descabimento. Exigência não contida no Decreto-lei 911/69. Decreto extintivo cassado. Recurso provido.